Tribunal: STF
Processo: RE 100857
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE REGIMENTAL (RISTF, ART. 325, VIII). NÃO SE FAZENDO PRESENTE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO ART. 325, DO RISTF, NÃO BASTAM, A FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO, EM FACE DO
ÓBICE ALUDIDO, ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINÁRIAS OU DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO NÃO CONHECIDO.